Tribunal: TJBA
Processo: 8168128-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168128-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEILTON MONTEIRO SILVA

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VÍCIO FORMAL. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00. GRATUIDADE MANTIDA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO PROVIDO PARA: (A) REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, MANTENDO O BENEFÍCIO; (B) RECONHECER A IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO NO SCR E DETERMINAR A EXCLUSÃO DO REGISTRO; (C) CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDOS PELO INPC DESDE ESTA DECISÃO E COM JUROS DE 1% AO MÊS DESDE A INSCRIÇÃO INDEVIDA; E (D) INVERTER A SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à exclusão de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e à reparação por danos morais.

Nas contrarrazões, a instituição financeira impugnou o benefício da gratuidade da justiça. O apelante sustentou ausência de notificação prévia para a inclusão de seus dados no SCR e pleiteou indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar se subsiste a impugnação à gratuidade de justiça, diante da presunção do art. 99, § 3º, do CPC;
(ii) definir se a ausência de notificação prévia para inclusão de dados no SCR configura vício formal e falha na prestação do serviço, impondo a exclusão do registro; e
(iii) apurar a responsabilidade civil e o cabimento do dano moral, com a respectiva fixação do quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Mantém-se a gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC, diante da declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante e da ausência de prova contrária pela instituição financeira (CPC, art. 373, II).

4.

O STJ reconhece que o SCR, ainda que distinto de cadastros de inadimplentes como SPC ou Serasa, possui natureza restritiva de crédito e exige prévia notificação específica do consumidor (REsp 1.365.284/SC).

5.

A ausência de notificação prévia afronta o art. 11 da Resolução Bacen nº 4.571/2017 e o art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, configurando vício formal e falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

6.

A jurisprudência desta Quinta Câmara Cível e do STJ consolidou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

7.

Em observância à proporcionalidade e aos parâmetros fixados em casos análogos, o valor da indenização é fixado em
R$ 10.000,00
,
corrigido monetariamente pelo
INPC
desde esta decisão e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês
a partir da inscrição indevida.

8.

Em razão da reforma integral da sentença, inverte-se o ônus da sucumbência, com honorários fixados em
15% sobre o valor da condenação
(CPC, art. 85, §§ 2º e 11).

9.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais invocados, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recurso provido

para:
(a) rejeitar a impugnação à gratuidade, mantendo o benefício;
(b) reconhecer a irregularidade da inscrição no SCR e determinar a exclusão do registro;
(c) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde esta decisão e com juros de mora de 1% ao mês desde a inscrição indevida; e
(d) inverter a sucumbência, fixando honorários em 15% sobre a condenação (CPC, art. 85, §§ 2º e 11).

Tese de julgamento:

1.

A inscrição no SCR sem notificação prévia específica e comprovada configura vício formal e falha na prestação do serviço, impondo a exclusão do registro.

2.

A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova idônea da capacidade financeira.

3.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito enseja dano moral in re ipsa, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 3º, 373, II, 85, §§ 2º e 11, e 1.025; CDC, art. 14; Res. Bacen nº 4.571/2017, art. 11; Res. CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014, DJe 21.10.2014; TJBA, Apelação 8034420-03.2025.8.05.0001, Rel. Des. Maria das Graças G. S. Hamilton, 5ª Câmara Cível, publ. 16.09.2025; TJBA, Apelação 8019578-86.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, publ. 14.04.2025; TJBA, Apelação 8107550-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, publ. 24.07.2024; TJBA, Apelação 0000187-87.2015.8.05.0221, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, publ. 17.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
. 8168128-86.2024.8.05.0001,
d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
JOSEILTON MONTEIRO SILVA
,

e como
APELADO
,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, n
os termos do voto condutor.